Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR NÃO CONFIGURADOS.
1. A parte autora ingressou com ação indenizatória por danos materiais e morais contra o Distrito Federal. Para tanto, afirma ser irmã de paciente internada com fraqueza, falta de apetite e de ar, sonolência, náusea e vômito. Defende o encaminhamento de sua irmã ao HRAN, onde a equipe médica teria errado o diagnóstico e não oferecido o tratamento oncológico que entende adequado.
2. A sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 101798520) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ter havido conduta estatal (ação ou omissão) que tenha dado causa ao falecimento da paciente. Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 104251647). Em suas razões, defende a responsabilidade objetiva (falta de tratamento oncológico), a perda de uma chance e a violação do dever de informação.
3. Consultando os autos, verifico não haver omissão ou negligência na conduta do hospital, já que a documentação juntada permite concluir que a paciente foi bem tratada pela equipe médica e que foi submetida a cuidados multidisciplinares. Anoto que a punção e o tratamento oncológico não foram recomendados pela equipe do hospital, pois dependem do quadro de saúde do próprio paciente para serem implementados. Não é a falta de indicação para tratamento oncológico que caracterizaria a negligência alegada, mas a falta de cuidados essenciais para manutenção da saúde e da vida da paciente, o que não aconteceu.
4. Sobre o tratamento oferecido à paciente e a atuação do hospital, reforço a simetria entre as provas produzidas nos autos e a sentença. Percebo, ainda, que a sentença não enfrentou os elementos da culpa e do nexo de causalidade, quanto aos danos morais e materiais, porque entendeu ausente a conduta estatal lesiva. Quanto à necessidade de tratamento oncológico específico, cabe à própria equipe médica dizer quando e quais tratamentos são indicados ou não, pois as provas dos autos indicam que a paciente já chegou ao hospital público muito debilitada e doente, apresentando, inclusive, confusão mental e sinais de negligência familiar (que não soube indicar o diagnóstico anterior e os cuidados com a idosa).
5. Quanto às alegações da perda de uma chance, a parte sequer demonstrou qual tratamento consiste na chance perdida e sua viabilidade de implementação para reverter o quadro clínico quando do ingresso no hospital público, ou ainda porque estes tratamentos defendidos também não foram realizados pelo hospital particular que iniciou o atendimento.
6. Verifica-se que os tratamentos paliativos foram todos oferecidos (como é de praxe), não sendo razoável esperar que o hospital feche o diagnóstico de câncer e inicie o tratamento oncológico em menos de duas semanas, enquanto a qualidade de vida da paciente se deteriora por não conseguir comer ou respirar adequadamente. Ora, a família já sabia dos nódulos em 26/02/2019 e não se esforçou para fechar o diagnóstico até a data de internação da paciente no HRAN em 04/03/2019.
7. Infelizmente a paciente faleceu porque seu estado de saúde era crítico e os tratamentos não lhe acudiram a tempo, mas a realidade nos autos não permite concluir que a piora no quadro de saúde da paciente, com a sua consequente morte, aconteceu por negligência do hospital público.
8. Apelação conhecida e não provida.